Tribunal: TJSP
Processo: 2150659-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Pagamento da pena de multa. Juízo competente. Compete ao Juízo do conhecimento o processamento da pena de multa quando o pagamento se dá de forma voluntária pelo sentenciado. Esgotadas as possibilidades de pagamento voluntário, deve ser extraída a certidão de sentença e a ação de execução forçada proposta pelo Ministério Público junto ao Juízo das Execuções Criminais.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pagamento da pena de multa. Juízo competente. Compete ao Juízo do conhecimento o processamento da pena de multa quando o pagamento se dá de forma voluntária pelo sentenciado. Esgotadas as possibilidades de pagamento voluntário, deve ser extraída a certidão de sentença e a ação de execução forçada proposta pelo Ministério Público junto ao Juízo das Execuções Criminais. Inteligência dos 51 do Cód. Penal e 538-A das NSCJG. Competência dos autos do Juízo das Execuções Criminais. Liminar revogada. Agravo provido.